Tribunal: TJPA
Processo: 0008271-57.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008271-57.2013.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOLAR FRANQUIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. REFORMA DA SENTENÇA. NULIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA E NEM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 201/2013 em decorrência do inadimplemento de Taxa de Licença Para Localização, Funcionamento e Fiscalização (art. 187 da Lei Municipal nº 4.296/05) em relação ao exercício de 2013, o totaliza o débito de R$ 20.969,92 (vinte mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

2. A Sentença julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade sobre a nulidade do procedimento administrativo e da falta de exigibilidade do título.

3. O Ente Público interpôs recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e em suas razões sustenta a legalidade do procedimento administrativo, bem como a legalidade da CDA.

4. Preliminarmente, observa-se que houve a utilização da Exceção de Pré-Executividade nos autos mais de uma vez, sobre os mesmos assuntos, mesmos estes sendo de ordem publica. Dessa forma, evidente a preclusão consumativa.

5. Em relação ao Cerceamento de Defesa no procedimento administrativo, compulsando os autos, destaca-se que a Empresa impugnou o auto de infração devidamente, sendo sua defesa apreciada e julgada improcedente, mesmo que tenha havido menção a irregularidade processual.

6. O Título Executivo é líquido, certo e exigível, visto que trata-se de obrigação acessória transformada em obrigação principal, a partir da ausência dos documentos solicitados pelo Fisco, nos termos do art. 164, 165 e 187 da Lei Municipal nº 4.296/2005.

7. Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca do acolhimento das Exceções de Pré-Executividade, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC.

8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
ROCHA MODULADOS ARTIGOS DE VEST E INFORMÁTICA.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 201/2013 em decorrência do inadimplemento de Taxa de Licença Para Localização, Funcionamento e Fiscalização (art. 187 da Lei Municipal nº 4.296/05) em relação ao exercício de 2013, o totaliza o débito de R$ 20.969,92 (vinte mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

O Juízo mandou intimar o executado por AR, mesmo assim, a Fazenda Pública informou que não teria sido feito o pagamento apos o recebimento da intimação até aquela ocasião (02/08/2017), por conta disso pediu o prosseguimento da execução para fazer a constrição patrimonial.

Assim, o Juízo apreciou os pedidos e determinou a consulta de bens e a realização de penhora destes. Contudo, o resultado fora negativo, assim, o Julgador determinou a intimação do Fisco no dia 07/06/2018 para indicar bens passíveis de penhora.

Em resposta, o Ente Municipal pediu no dia 06/09/2018 a penhora sobre o faturamento da executada, nos moldes do art. 866 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Fazenda Pública se manifestou novamente perante os autos no dia 13/12/2018 e pediu a realização do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ), visto que houve a dissolução irregular da sociedade empresarial, logo, a execução deveria ser direcionada para o Sr. Andrey Dimitry de Almeida Rocha (CPF 511.001.502-34), bem como a citação por edital desde.

Em apreciação do pedido, o Juízo determinou em 06/03/2020 a emenda da petição inicial para substituir a CDA para que esta conste o nome do sócio indicado no IDPJ no prazo de 15 (quinze) dias, o que fora cumprido pela Fazenda Pública em 22/07/2020, sendo o novo documento de nº 201300201.

O executado apresentou perante os autos no dia 03/05/2021, a Exceção de Pré-Executividade, por ter ocorrido na demanda o cerceamento da defesa e a violação ao contraditório no procedimento administrativo que gerou a CDA, bem como a inexigibilidade do Título Executivo.

A empresa, posteriormente, apresentou como garantia do crédito tributário as cotas de consórcio junto ao Bradesco Administradora de Consórcios LTDA de titularidade da empresa Rocha Magazine Loja de Departamentos, as quais integralizam o valor de R$ 381.330,86 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).

Após isto, a Executada apresentou várias Exceções de Pré-Executividade nas quais o Julgador determinou a improcedência em decorrência do caráter protelatório das manifestações.

Em sentença proferida pelo Juízo, este determinou acolheu a última Exceção De Pré-Executividade (EPE) para declarar nulas a CDA.

Inconformado, a Fazenda Publica interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões sustenta que não houve cerceamento de defesa e nem violação ao contraditório, sendo o procedimento administrativo respaldado de legalidade, bem como sustenta a ocorrência da preclusão consumativa, pois a matéria julgada em Exceção de Pré-Executividade fora feita reiteradas vezes sobre o mesmo assunto.

Após devidamente intimada, a Empresa apresentou contrarrazões aos recurso e aduz que não há preclusão consumativa consubstanciada nos autos e há flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório no procedimento administrativo que originou a CDA, portanto, não haveria exigibilidade do título.

O Ministério Público de segundo grau pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está sobre a ocorrência ou não de ilegalidade do procedimento administrativo e da hipótese de preclusão consumativa diante da análise de diversas exceções de Pré-Executividade.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRECLUSA

Relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Dessa forma, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Neste sentido, observa-se que houve a manifestação de várias exceções de Pré-executividade, nas quais tratam sobre o assunto do Cerceamento de Defesa no Procedimento Administrativo e da Inexigibilidade do Título Executivo.

Senão vejamos a primeira dela no ID 18053368:

(...)

Tal assertiva se justifica na medida em que somente podem ser suscetíveis de comprometer o patrimônio do devedor os processos de execução que preencham todos os seus pressupostos legais.

Ademais, segundo o princípio constitucional do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF/88), havendo dúvidas quanto à validade do feito em processamento, deve-se assegurar o direito do executado de defender-se a fim de evitar a prática de ato ilegal e inconstitucional, o que justifica o cabimento da exceção de pré-executividade.

Em outras palavras,
a defesa do executado diante de ato manifestamente ilegal prescinde da garantia do Juízo
, uma vez que a constrição de seus bens só é legítima quando decorrer de execução válida, isto é, fundamentada em título executivo
líquido, certo
e
exigível
, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, o que igualmente se aplica às Execuções Fiscais por expressa previsão no artigo 784, inciso IX, do mesmo codex, bem como do artigo 1º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980).

(...)

Já a
exigibilidade
, por sua vez, decorre da existência de precisa indicação de quando a obrigação tornou-se definitivamente devida. No caso das Certidões de Dívida Ativa, o que deve ser indicado, para sua aferição, é a data da constituição do crédito tributário pelo
lançamento definitivo, pois somente assim é possível verificar o cumprimento do prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(...)

Após o indeferimento desta na Decisão Interlocutória de ID 18053371, fora manifestado outras nos mesmos moldes, por exemplo, a segunda Exceção de Pré-Executividade no ID 18053395 que possui os seguintes trechos:

(...)

1)
Flagrante nulidade do lançamento
por vício de origem, pois o período fiscalizado (exercícios de 2008 à 2012) são distintos do período autuado (ISSQN do exercício de 2013) - Anexo 1

(...)

2)
Flagrante nulidade do processo administrativo
, pois se a procuração (com firma reconhecida em cartório) já estava no processo, a autoridade administrativa estava impedida de não conhecer a defesa tempestivamente apresentada (o artigo 282, §2º, da Lei Municipal n.º 4.296/2005 - indeferimento da impugnação se consubstancia em ato de não conhecimento). A

nulidade por cerceamento de defesa é inclusive reforçada pelo fato da pessoa que assinou a defesa (não conhecida) ser a mesma pessoa que foi considerada representante legal da empresa pelo fisco para fins de cientificação da decisão de não conhecimento - Anexo 2

(...)

2)
Flagrante nulidade da CDA
, pois o lançamento tem por objeto crédito de obrigação principal e a CDA tem por objeto crédito de multa isoladas, bem como por indicar incorretamente como origem o Auto de Infração 28/2013, pois o Processo Administrativo 37.588/2013 tem por objeto do Auto de Infração 33/2013 (Anexo 3):

Por conta disso, verifica-se que deveria ter ocorrido desde a segunda manifestação da executada a preclusão consumativa da Exceção de Pré-Executividade, visto que elas tratam todas sobre o mesmo assunto.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVO ARGUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA MATÉRIA. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC.

I - O recorrente em seu agravo de instrumento interposto afirmou que a execução deveria ter sido extinta diante da ocorrência de prescrição intercorrente. O Tribunal a quo, afirmou que teria ocorrido a preclusão consumativa, uma vez se tratar de uma segunda exceção.

II - A exceção de pré-executividade que traz em seu bojo, questão de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, sendo possível a apresentação de nova exceção com objeto diverso da primeira.

Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023 e AgInt no AREsp n. 1.268.464/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020.

III - Verificando-se a possibilidade de análise de uma segunda exceção de pré-executividade com objeto diverso, e sendo a questão de ordem pública, se faz necessária a análise da hipótese pelo Tribunal a quo, assim, não ocorrendo a referida análise se se apresenta reconhecida a omissão, com violação ao art. 1022 do CPC
.

IV - Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se analise a questão da prescrição intercorrente.

(AgInt no AREsp n. 2.251.851/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)

Portanto, resta evidente a ocorrência da preclusão consumativa no decorrer da demanda, da apreciação da Exceção de Pré-Executividade sobre a matéria relatada, mesmo sendo de ordem pública o assunto elencado.

DA LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O Fisco, em suas razões, aponta como argumento central, a legalidade do procedimento administrativo no qual gerou a CDA que é objeto de cobrança dos autos, sendo válida a argumentação. Explico.

Neste sentido, observa-se a possibilidade de analisar o mérito em relação à ocorrência ou não do cerceamento da defesa dentro dos autos pela análise dos documentos anexados.

O Procedimento Administrativo anexado aos autos é o de nº 37.558 com data de autuação de 04/02/2013 pelo Município de Parauapebas. Neste documento consta que fora solicitado documentos à Empresa, ora executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, o contribuinte não teria apresentado a documentação e pediu no dia 19/02/2013 a prorrogação do prazo, sendo seu pedido indeferido pelo Fisco.

Diante disso, o Ente Municipal lavrou Auto de Infração nº 33/2013 no dia 27/03/2013 correspondente a multa por deixar de cumprir obrigação acessória (art. 164, 165 e 187 da Lei Municipal nº 4.296/2005), no valor de R$ 20.129,30 (vinte mil e cento e vinte e nove reais e trinta centavos).

Insatisfeita, a Empresa apresentou Impugnação Administrativa contra o referido auto de infração e alegou a ausência da motivação dos atos administrativos, bem como a ilegalidade da cobrança do valor.

Diante disso, o Fisco decidiu que houve a irregularidade na representação processual da empresa, bem como a ausência de nulidade do auto de infração.

Portanto, não vislumbro a perpetração de cerceamento de defesa no procedimento administrativo que engendrou o título executivo.

DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)

O apelante alega a presença dos requisitos necessários na CDA que consubstanciam a Execução Fiscal, o que não engendra a nulidade do título extrajudicial, razões que merecem prosperar, passo a expor.

Em uma análise acurada do processo executivo percebo que foi instruída com a CDA nº 201/2013, sendo substituída posteriormente pela de nº 201300201, a qual transformou a obrigação acessória em principal devido a ação de fazer que fora a entrega da documentação solicitada pela Fazenda Pública, nos termos do art. 164, 165 e 187 da Lei Municipal nº 4.296/2005.

O título executivo que embasa a Execução encontra-se correto e preenche os requisitos legais constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos no art. 2. da Lei nº 6830/1980:

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

O Código Tributário Nacional (CTN) em seu art. 202 dispõe o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e a CDA corretamente elaborada, não havendo qualquer necessidade de questionamento com relação a validade do Título Executivo Fiscal.

Outrossim, ressalto a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Colaciono ainda o entendimento da Egrégia Corte sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. AUSENTE O REQUEISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ.

2. Pela simples observação da CDA em questão, verifica-se que constam todas essas informações exigidas no art 2º, § 5º da Lei 6.830/80, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser cognoscível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

4. Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante, consequentemente não há razão para a concessão do efeito suspensivo

4. Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804271-23.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA COBRADA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. Diante das argumentações trazidas pela Agravante, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, pois não há provas no que tange à nulidade da CDA.

3. Ademais, vislumbro que a questão discutida demanda dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806216-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Portanto, restou evidenciada a nulidade da sentença ao não motivar de forma robusta os assuntos tratados nos autos, bem como não aplicar a preclusão consumativa das Exceções de Pré-Executividade que tratavam sobre os mesmos assuntos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja anulada e determino a remessa dos autos para o Juízo
a quo
para prosseguimento regular do feito, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2024